Tribunal: TJES
Processo: 5000188-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000188-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACI DE AZEVEDO CHAGAS NETO

AGRAVADO: CLERINEI PEREIRA DALRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. H
á muito é sabido que o salário mínimo não pode ser utilizado como fator de indexação. E mais, a fixação de pensão no valor do salário mínimo não vincula o benefício às suas posteriores correções.
(RE 592.356 AgR/CE
e
RE 634.162 AgR/MG
)

2. Os honorários sucumbenciais devem ser distribuídos em: I) 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em primeira instância
na ordem de 40% (quarenta por cento) para o
autor e
60% (sessenta por cento) para
a ré;
II) 7% (sete por cento) sobre o valor da condenação
em instância superior
apenas em desfavor da
parte
requerida.

3. A decisão deve ser revista no que tange à
revogação da gratuidade da justiça.
O entendimento firmado por este Tribunal de Justiça e por outras cortes é no sentido de que
o recebimento de valores pela parte beneficiária da assistência judiciária em sede de execução não é hábil a elidir a presunção de pobreza, para fins de revogação do beneplácito, porquanto não altera a sua situação financeira e patrimonial, visando apenas a reparação de danos ou recomposição do patrimônio.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000188-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACI DE AZEVEDO CHAGAS NETO
AGRAVADO: CLERINEI PEREIRA DALRIO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000188-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACI DE AZEVEDO CHAGAS NETO

AGRAVADO: CLERINEI PEREIRA DALRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento (ID 963196) interposto por
JACI DE AZEVEDO CHAGAS NETO

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a decisão
pro
ferida
pelo Juízo da
7
ª
Vara
Cível de Vitória
-E
S
(ID 963208)

que
acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
nº

00
40535-12.2014.8.08.0024

apresentada

em face de
CLERINEI PEREIRA DALRIO.

E
m suas razões, aduz, em síntese, que: I)
quanto à condenação principal, o valor do benefício previdenciário equivale ao salário mínimo vigente à época, devendo ser atualizada a pensão; II) no que tange aos honorários sucumbenciais, deve ser considerado o percentual de 13%, justificado pela somatória dos 6% definidos pelo TJ e a majoração feita pelo S
TJ de 7%
, dentro dos parâmetros definidos pelo art. 85, §2º, que prequestiona; III) o valor da condenação principal não é capaz de alterar a hipossuficiência da agravante, ônus da prova que compete ao agravado, sendo inviável a revogação do benefício da gratuidade com base apenas no recebimento do crédito desta condenação judicial.

Intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

Vitória-ES, 1º de setembro de 2021.

D
esembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000188-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACI DE AZEVEDO CHAGAS NETO

AGRAVADO: CLERINEI PEREIRA DALRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento (ID 963196) interposto por
JACI DE AZEVEDO CHAGAS NETO

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a decisão
pro
ferida
pelo Juízo da
7
ª
Vara
Cível de Vitória
-E
S
(ID 963208)

que
acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
nº
00
40535-12.2014.8.08.0024

apresentada

em face de
CLERINEI PEREIRA DALRIO.

E
m suas razões, aduz, em síntese, que: I)
quanto à condenação principal, o valor do benefício previdenciário equivale ao salário mínimo vigente à época, devendo ser atualizada a pensão; II) no que tange aos honorários sucumbenciais, deve ser considerado o percentual de 13%, justificado pela somatória dos 6% definidos pelo TJ e a majoração feita pelo S
TJ de 7%
, dentro dos parâmetros definidos pelo art. 85, §2º, que prequestiona; III) o valor da condenação principal não é capaz de alterar a hipossuficiência da agravante, ônus da prova que compete ao agravado, sendo inviável a revogação do benefício da gratuidade com base apenas no recebimento do crédito desta condenação judicial.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o recurso,
por
entender
preench
idos
os requisitos
aptos para tanto
,
destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.
Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
, do CPC.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária na qual a parte autora busca uma indenização por danos materiais e morais, bem como o pagamento de pensão alimentícia, em razão de um acidente de trânsito, ocorrido em 1º de junho de 2014, no qual seu genitor, Paulo Chagas de Azevedo, foi vitimado.

Julgada improcedente em primeira instância, a sentença de piso foi revista por este Tribunal de Justiça para dar provimento ao apelo e reconhecer a existência de culpa concorrente no acidente, oportunidade na qual os honorários sucumbenciais fixados foram invertidos e distribuídos em 60% em favor dos patronos da agravante e 40% em favor dos patronos da agravada.

A parte requerida interpôs recurso especial, vindo o Tribunal da Cidadania a majorar os honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado em 25/05/2020, o ora recorrente apresentou cumprimento de sentença com o valor liquidado, bem como a planilha de cálculos devidamente elaborada por profissional habilitado (fls. 601/610).

Intimado para efetuar o pagamento, a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 621/631), alegando excesso de execução, ocasião em que depositou o valor que entende incontroverso de R$ 110.167,17.

Apresentou ainda cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, pleiteando a revogação da gratuidade da justiça deferida no início do processo em razão da hipossuficiência do recorrente.

O magistrado singular acolheu a impugnação e revogou a gratuidade da justiça deferida à agravante, determinando que a mesma efetue o pagamento dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que o crédito a ser recebido com a ação alteraria sua capacidade econômica.

Vejamos excerto da decisão objurgada, que ora reproduzo:

“
(...) Inicialmente, tenho que, quanto ao valor da pensão oriunda de ato ilícito, verifico que o Egrégio TJES fixou o valor base para cálculo da indenização como sendo 2/3 da metade do salário recebido pela vítima à época, tendo sido observado o salário de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) à época dos fatos e, sua metade, R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), o que corresponde como base de cálculo inicial o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Não há no acórdão proferido nos autos qualquer menção ou vinculação do valor inicial de base de cálculo ao salário mínimo vigente, referindo-se o Egrégio TJES expressamente ao 'salário percebido pela vítima à época' (fl. 457), razão pela qual não há que se falar em atualização baseada no salário mínimo.

E mesmo que assim não o fosse, cabe ressaltar que o C. STF já se manifestou quanto a vinculação do salário mínimo para fixação de indenização e a vedação de sua utilização como fator de atualização. Confira.

(...)

Desta forma, entendo que a base de cálculo fixada pelo E. TJES foi o montante de 2/3 do valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), referente a metade do salário percebido pela vítima à época, não havendo qualquer vinculação ao salário mínimo.

No que tange ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que o C. STJ se limitou a majorar o percentual da referida verba para 17% sobre o valor da condenação, sem mencionar a proporção da condenação, razão pela qual entendo que deve ser observado o parâmetro adotado pelo E. TJES – 60% para o apelado/réu e 40% para o apelante/autor, sendo portanto, 10,2% deve ser suportado pelo réu e 6,8% deve ser suportado pelo autor.

Quanto a suposta alteração da condição econômica do autor, para fins de pagamento de honorários advocatícios aos patronos do réu, tenho que o recebimento da indenização no valor incontroverso apurado nos autos que beira a quantia de R$ 100.000,00 autoriza a revogação do benefício para pagamento dos honorários pleiteados calculados no valor de R$ 6.797,98, eis que se trata de verba alimentícia, conforme entendimento jurisprudencial. Confira.

(...)

Neste sentido, conforme é sabido 'a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência' e, no caso concreto, na forma da fundamentação supra, revogo parcialmente a decisão que concedeu ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, apenas quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 98, §5º, do CPC.”

Pois bem.

Após compulsar os autos,
quanto à condenação principal,
entendo que a decisão não merece retoque
.

V
erifica-se que e
m sede de embargos de declaração ao apelo nº
0040535-12.2014.8.08.0024
interposto por Jaci de Azevedo Chagas Neto foi reconhecida
a culpa concorrente
das partes pelo acidente e considerado para fins de cálculo “
a metade do salário recebido pela vítima”,
ou seja, R$ 255,00, cabendo ao requerente 2/3 (dois terços)
deste valor, já que a vítima recebia benefício previdenciário no montante de R$
510,00
à época dos fatos.

Outrossim, há muito é sabido que o salário mínimo não pode ser utilizado como fator de indexação. E mais, a fixação de pensão no valor do salário mínimo não vincula o benefício às suas posteriores correções.
(RE 592.356 AgR/CE
e
RE 634.162 AgR/MG
)

Prosseguindo, quanto aos honorários sucumbenciais, tenho que assiste razão ao agravante.

A

reflexão jurídica
realizad
a por este Egrégio Tribunal por ocasião do julgamento d
a apelação
e dos
aclaratórios
, foi a seguinte:
rememorando que a sentença foi de improcedência e ao recurso foi dado provimento
para (
culpa concorrente
)
; que em primeiro grau foram efetuados três pedidos (danos material, moral
e
pensão vitalícia) com culpa exclusiva do autor,
inverto e redimensiono o
s
ônus sucumbencia
is
,
entend
endo
pela ocorrência da sucumbência recíproca na ordem de 40% (quarenta por cento) para o
autor/a
pelante
(Jaci) e
60% (sessenta por cento) para
a ré/
apelad
a

(Clarinei),
na forma do art.
86,
caput,
do CPC,
tendo por base os
h
onorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor
atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,

lembrando que
o autor
/apelante

encontra-se beneficiado pela gratuidade da justiça
.

Em sede recursal, a verba
deixou de ser
majorada
por este Tribunal de Justiça em decorrência do provimento da apelação.

Em
seguida
, o Superior Tribunal de Justiça
não conheceu do recurso especial interposto pela requerida, ocasião em que
majorou o percentual da
s
verba
s
para 17% (dezessete por cento),
sendo apenas a demandada a
sucumbente
em tal recurso.

Em resumo e para melhor compreensão dos eminentes pares, o
s honorários sucumbenciais devem ser
assim
distribuídos:
I) 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em primeira instância
na ordem de 40% (quarenta por cento) para o
autor e
60% (sessenta por cento) para
a ré;
II) 7% (sete por cento) sobre o valor da condenação
em instância superior
apenas em desfavor da
parte
requerida.

Por fim, no que tange à revogação da gratuidade da justiça, entendo que a decisão deve ser revista.

É que comungo do entendimento firmado
por este Tribunal de Justiça e por outras cortes
no sentido de que o recebimento de valores pela parte beneficiária da assistência judiciária em sede de execução não é hábil a elidir a presunção de pobreza, para fins de revogação do beneplácito, porquanto não altera a sua situação financeira e patrimonial, visando apenas a reparação de danos ou recomposição do patrimônio.

No mesmo sentido, os seguintes arestos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA PARCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO COM BASE NO RECEBIMENTO DOS VALORES NA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. - O recebimento de valores em cumprimento de sentença em ação de indenização ajuizada pelos agravados contra a cliente do agravante, não tem aptidão para ilidir a presunção de pobreza dos agravados e implicar na revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que tal montante tem origem no pagamento de indenização que lhes é devida em razão da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel não entregue no prazo contratado e apenas lhes recompõe o patrimônio, não importando em nenhum acréscimo patrimonial. 2. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003373, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE

TRÂNSITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO COM BASE NO RECEBIMENTO DOS VALORES NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A Gratuidade de Justiça deferida à parte pode ser posteriormente revogada, todavia, para tanto, é imprescindível que o interessado comprove concretamente a desnecessidade do benefício.
O recebimento dos valores em execução não se mostra hábil a comprovar a alteração da situação financeira da Autora, eis que tais montantes visam à reparação dos danos sofridos e tipificam créditos eventuais, sem repercussão no sustento da beneficiária, especialmente quando essa se encontra desempregada.
(TJ-MG – AC: 10000200369601001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000188-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACI DE AZEVEDO CHAGAS NETO

AGRAVADO: CLERINEI PEREIRA DALRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. H
á muito é sabido que o salário mínimo não pode ser utilizado como fator de indexação. E mais, a fixação de pensão no valor do salário mínimo não vincula o benefício às suas posteriores correções.
(RE 592.356 AgR/CE
e
RE 634.162 AgR/MG
)

2. Os honorários sucumbenciais devem ser distribuídos em: I) 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em primeira instância
na ordem de 40% (quarenta por cento) para o
autor e
60% (sessenta por cento) para
a ré;
II) 7% (sete por cento) sobre o valor da condenação
em instância superior
apenas em desfavor da
parte
requerida.

3. A decisão deve ser revista no que tange à
revogação da gratuidade da justiça.
O entendimento firmado por este Tribunal de Justiça e por outras cortes é no sentido de que
o recebimento de valores pela parte beneficiária da assistência judiciária em sede de execução não é hábil a elidir a presunção de pobreza, para fins de revogação do beneplácito, porquanto não altera a sua situação financeira e patrimonial, visando apenas a reparação de danos ou recomposição do patrimônio.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento
.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.